Tribunal: TJDFT
Processo: 0743629-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte autora/embargante que há omissão e contradição no Acórdão prolatado, porquanto a negativa de seguimento com fundamento no tema 339 de repercussão geral e no reconhecimento da ausência de repercussão geral, consoante tema 660, vai de encontro à pretensão recursal face à evidente deficiência de fundamentação do acórdão recorrido. Reitera, ainda, que o tema 114 fixado pelo STF no RE 584.604 não se aplica ao caso.
3. Não há se falar em omissão ou contradição ou obscuridade quando o juízo de admissibilidade, na origem, fundou sua conclusão na ausência de repercussão geral da matéria conforme já reconhecido pelo STF (Tema 660) e concluiu pela adequação do Acórdão ao tema 339 do STF, isso porque o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, no juízo a quo, não se confunde com análise do mérito, que fora realizado quando do julgamento do Recurso Inominado. Ademais, conforme elucidado no acórdão combatido “o Tema 114, a despeito de ter sua causa inicial matéria relativa a FGTS, foi parâmetro para fixar tema de maior amplitude, qual seja ser cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” A intensão da parte embargante, ao contrário do que alega, é rever o juízo de admissibilidade feito pela Presidência e referendado pela respectiva Turma Recursal, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
4. Nos estritos termos do enunciado no 125 do FONAJE, “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”. Se não é possível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de Recurso Extraordinário, quando, de ordinário, tal hipótese é prevista no art. 1.025 do CPC, com maior razão, não é cabível embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento quanto houver efetiva prestação jurisdicional satisfativa, da qual não caiba mais recurso, hipótese que decorre do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, do qual somente é cabível embargos de declaração quanto houver verdadeira omissão, contradição, obscuridade ou erro material em apreciar os pressupostos de admissibilidade do Apelo Extremo, hipótese essa não ocorrida na presente ação.
5. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.